Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDSAÚDE. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA No 880 - REsp 1.336.026-PE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito de eventual transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão individual ao cumprimento de sentença coletiva.

2. É possível requerer a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, ocasião em que o recorrente fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. No entanto os efeitos desse benefício, no caso de deferimento, não podem alcançar atos processuais pretéritos. 2.1. O requerimento de gratuidade, ademais, é incompatível com o posterior recolhimento voluntário do valor referente ao preparo recursal, situação que revela a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça.

3. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e as proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 3.1. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 3.2. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas ao CPC agora em vigor. 3.3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 3.4. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 3.5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.

4. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 definiu a prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas das pessoas jurídicas de direito público.

5. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 5.1. Ainda no âmbito da Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 5.2. Além disso, apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0000805-28.1993.8.07.0001) aos 13 de abril de 1998, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados conferidos em sede de embargos de declaração no REsp 1.336.026-PE (tema no 880), que estabeleceram como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para a subsequente liquidação do julgado. Com efeito, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.